Tribunal: STF
Processo: RHC 233864
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 37):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VÍCIOS INTEGRATIVOS INEXISTENTES. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. No caso, não há falar em nenhum vício no acórdão embargado, pois o ponto omisso apontado pelo embargante – ilicitude da prova por violação de domicílio – sequer foi objeto da petição inicial do habeas corpus, não sendo cabível a formulação de novas teses em embargos declaratórios por constituir indevida inovação recursal. 3. De outro lado, apesar das alegações defensivas, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea, em razão da participação do paciente em organização criminosa, pois os "pontos indicam que RICARDO CUSTÓDIO ALVES já mantinha uma relação bastante próxima a ALEX, bem como trazia junto a ele tratativas relativas ao exercício também de ‘disciplina’ dentro da organização criminosa". Além disso, mencionou-se a garantia da ordem pública, "tendo em vista, principalmente, o teor dos diálogos que envolvem ‘acertos de contas’ e menções a porte de arma de fogo". 4. Justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 4/8/2014; RHC n. 48.067/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 18/6/2014; RHC n. 46.341/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 11/6/2014; RHC n. 47.242/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 10/6/2014. 5. Embargos de declaração rejeitados.



    No âmbito desta Suprema Corte, busca o recorrente, em suma, após exaustiva argumentação, sua absolvição dos crimes previstos nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei n. 12.850/2013 ou, ao menos, o redimensionamento da pena e a modificação do regime inicial fixados. Alega que, (i) além de nulas as provas produzidas pela acusação (interceptação telefônica e busca e apreensão) e de (ii) cerceado o seu direito de defesa, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, (iii) insuficiente o acervo probatório e (iv) inidôneos os fundamentos empregados pelas instâncias ordinárias em sua condenação.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 66), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não provimento do recurso ordinário (eDOC 68).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece cognoscibilidade.



    2.1. De plano, porque, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e bem anotado pelo Parquet, as teses de nulidade - ventiladas nos embargos opostos àquela Corte Superior e no presente recurso - não foram objeto de exame perante colegiado do Tribunal de origem, o que inviabiliza o seu exame para não se incorrer em supressão de instância.



    Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que rechaça a atuação jurisdicional per saltum, quando não identificado patente constrangimento ilegal e, sobretudo, quando verificado inércia ou lapso preclusivo defensivo, a qual deixa de apresentar, a tempo e modo adequados, sua irresignação ao órgão administrativo ou judiciante competente para o exame da matéria.



    E, nessa mesma linha, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte não admite atuação em que as partes/interessados articulem aqui, diretamente, matérias não veiculadas originariamente, a configurar nítida inovação nesta seara recursal. Nesse sentido:



     
A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: RHC 168.181-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/9/2019; ARE 1.352.375-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 25/4/2022. (RHC 230973 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 25.09.2023) 
 
Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo, apresentado como manifesta inovação recursal (RHC 214825 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 03.05.2023). 
 
Pedido de reconhecimento de nulidade. [...] Pedido formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente em habeas corpus. Inovação recursal. Não conhecimento (HC 221082 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2023) 
 
As teses de ausência de justa causa para a persecução penal e de nulidade não foram apresentadas a tempo e modo, sendo inviável analisar tese nova e inoportuna, não submetida a exame perante os juízos antecedentes. Incabível acoimar de coator, de ilegal, de teratológico decisum judicial que não considerou em sua fundamentação matéria não vertida previamente pelo postulante. Precedentes (RHC 154782 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 25.09.2020) 




    2.2. Não bastasse, a jurisprudência desta Suprema Corte também é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior ou por esta Suprema Corte, sobretudo quanto configurarem pretensões em nítido per saltum. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    [...] 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. [...] (HC 226077 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 24.04.2023)



    2.3. Ainda que assim não fosse, para acolher as demais insurgências defensivas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, ao que não se presta a via eleita.



    O Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). 



    3. Por fim, mesmo que se cogitasse ser possível a superação da jurisprudência da Corte, a fim de, em desconsideração aos referidos óbices, conceder a ordem ex officio, imperioso salientar que tal medida configura providência de caráter excepcional, a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade mostra-se cognoscível de plano, o que, no caso concreto, não se verifica. 



    4. Dessarte, como o ato inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 06 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente